Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. AFETAÇÃO. STJ. RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DOS FEITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. A afetação da questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema no 986/STJ) leva à suspensão de todos os processos pendentes a elas relacionados.

3. Inexistindo comprovação de dano irreparável, tampouco da plausibilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, aguardando-se o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.